Tribunal: STF
Processo: ARE 1582385
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar agravo em execução penal interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 18, p. 1-10) assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RÉU PRESO - DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE NÃO HOMOLOGA FALTA GRAVE RECONHECIDA PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR - POSSE DE DROGAS (LEP, ART. 52, CAPUT) - COMPETÊNCIA DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL PARA RECONHECER A FALTA GRAVE - ANÁLISE JUDICIAL RESTRITA À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO. 



    De acordo com o entendimento jurisprudencial firmado no tema n. 652 dos recursos repetitivos, ‘no âmbito da execução penal, a atribuição de apurar a conduta faltosa do detento, assim como realizar a subsunção do fato à norma legal, ou seja, verificar se a conduta corresponde à uma falta leve, média ou grave, é do diretor do presídio, em razão de ser o detentor do poder disciplinar’ (STJ, Min. Marco Aurélio Bellizze). Ao Judiciário, portanto, cabe apenas aferir a legalidade do procedimento e, se for o caso, aplicar as sanções que exigem observância à cláusula de reserva de jurisdição.



    PROCEDIMENTO QUE OBEDECE AS FORMALIDADES IMPOSTAS - AGRAVADO QUE EXERCE PLENA DEFESA NO PAD E É ACOMPANHADO DE DEFENSOR DURANTE A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DECISÃO DO DIRETOR DO PRESÍDIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE QUE SE FAZ NECESSÁRIA - DECISÃO REFORMADA.



    Não havendo ilegalidades no procedimento administrativo disciplinar e nos atos e decisões proferidas pelo diretor do ergástulo público, deve-se homologar a falta grave praticada por detento. 



    PEDIDOS SUCESSIVOS DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES - NÃO CONHECIMENTO - EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR A SEREM APLICADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.” (eDOC 18, p. 9).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 24, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 27, p. 1-18), com alegação de ofensa aos artigos 1º, inciso III; e 5º, caput e inciso X, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    Em juízo de retratação, manteve-se o acórdão ora recorrido. Eis a ementa do novo acórdão:



    “EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. POSSE DE QUANTIDADE INFERIOR A 40G DE MACONHA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEMA N. 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. DESCRIMINALIZAÇÃO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘4. O Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta. 5. O princípio da insignificância não se aplica ao âmbito disciplinar da execução penal, especialmente quando se trata de conduta que compromete a ordem e a disciplina interna da unidade prisional’ (AgRg no HC n. 993.346, de São Paulo, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 22-4-2025). 



    ‘O prazo prescricional para aplicação de sanção disciplinar em execução penal é de 3 anos, conforme o art. 109 do Código Penal [...]’ (AgRg no HC n. 854.413. de Alagoas, rel. Min. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. em 4-6-2025)” (eDOC 35, p. 5)



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o RE (eDOC 36, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 38, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, porque legítimo e consonante com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 36, p. 1-2):



    “(...)



    Quanto à controvérsia, o reclamo não reúne condições de ascender em virtude da ausência de prequestionamento. Isso porque a questão suscitada não foi analisada pelo colegiado sob a ótica do dispositivo constitucional apontado como violado.



    Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência da Corte Suprema: 



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Permissão de uso de bem público. Inadimplemento. Necessidade de perícia. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 282 e 356 do STF. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que anulou sentença de improcedência da ação. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. [...] (ARE 1466907 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02- 2024 PUBLIC 20-02-2024) 



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de receptação. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. [...] A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O “Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF’ (ARE 1421429-AgR, Rel. Min. André Mendonça). [...] (ARE 1463414 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20- 02-2024) 



    Logo, a ascensão do reclamo esbarra nos enunciados 282 e 356 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tratam da imprescindibilidade do prequestionamento (...)” (eDOC 36, p. 1-2)



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente